Tribunal: CARF
Processo: 10880.914158/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914158/2014-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.148 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO - PROVA
Recorrente
FERNANDA MARQUES, ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.146, de 15 de setembro de 2020, prolatada no
julgamento do processo 10880.914156/2014-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte, não restando assim crédito disponível para a compensação de débito
pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que devido apuração contábil
equivocada calculou tributo em valor maior ao que seria efetivamente devido, tendo recolhido
DARF e declarado o respectivo débito em DCTF. Uma vez identificado o erro, através de nova
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914158/2014-68
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914158/2014-68

apuração contábil, transmitiu o PER/DCOMP para fazer jus ao seu direito creditório e poder
fazer as compensações pretendidas. Alegou ainda que, por exclusivo bloqueio do sistema DCTF,
não lhe foi permitido proceder a retificação do débito originalmente declarado em DCTF.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, órgão julgador de primeira
instância administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por
unanimidade. Houve o entendimento que não haveria um crédito líquido e certo, nos termos do
art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos probatórios para
demonstrar o alegado.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, a qual resumo abaixo as
partes mais relevantes:
- o crédito se originaria de apuração contábil equivocada (apuração de receita
equivocada de ano anterior), com o pagamento a maior indevido. Com este erro, houve o
pagamento e a declaração em DCTF;
- após algum tempo, identificou o problema, e, conforme alega, tentou várias
vezes retificar a DCTF, não conseguindo ;
- traz aos autos, como prova, relatório das notas fiscais emitida no período; talão
de notas fiscais; e DCTF e DIPJ do período.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo
que o conheço.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório
baseado num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na
maioria dos casos, declaração em DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu
pleito, geralmente porque o valor pago já está alocado em DCTF, não estando
disponível para eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, muitas vezes
entendendo que bastaria os elementos parciais como prova (se for o caso), ou
retificar a DCTF após o despacho decisório (não é o caso nos autos), e, muitas
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914158/2014-68

vezes, com alegações explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos
comprobatórios do ocorrido, que na esmagadora das vezes envolve o diário,
razão e/ou Lalur.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter
trazido outros elementos probatórios (explicitados acima) para demonstrar o
alegado. Algo, diga-se de passagem, a decisão a quo deixa bem esclarecido no
caso concreto dos autos, contudo, frisando que era imprescindível retificar a
DCTF, o que não foi feito.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o
contribuinte, em sede recursal, traz aos autos os elementos agora mais
elementos necessários para elucidar a comprovação do indébito em discussão
nos autos. No caso concreto, apresenta também notas fiscais e tela do que
entende não ter conseguido retificar a DCTF.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro fica latente
numa rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de mérito.
Contudo, não é o caso nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a análise
dos elementos trazidos somente na segunda instância administrativa, bem como
na anterior, algo que não foi feito em nenhum momento anteriormente. Destarte,
não entendo como oportuno, agora em sede de recurso voluntário, se verificar
documentos que não se mostram conclusivos a este relator, principalmente para
se ter a certeza da liquidez de um direito creditório.
Igualmente, entendo necessário instar ao contribuinte a trazer aos autos seus
livros diário, razão, para a devida apuração do alega.
Os elementos apresentados dão ensejo à dúvida deste julgador, mas entendo
que, a priori, necessários de alguns outros elementos, o que só seria plausível
numa nova interação com o contribuinte, agora recorrente.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados
na peça recursal e manifestatória, e outros entendidos pertinentes pela
autoridade fiscal local, e se for o caso, instar o contribuinte a apresenta-lo, para
confirmar se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos
comprobatórios necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte,
com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se
manifestar exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na referida
diligência, sendo desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914158/2014-68

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital